Tribunal: TJPA
Processo: 0808034-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808034-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILENA DA CRUZ DE SOUZA, GENILDO BORGES CARNEIRO

AGRAVADO: DANILO HENZ LEICHEWEIZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808034-37.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MOJU

AGRAVANTE: GENILDO BORGES CARNEIRO e outros

ADVOGADO: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO OAB/PA: 26045

ADVOGADO: HALLAN REIS ANTÔNIO JOSÉ OAB/PA: 26434

AGRAVADO: DANILO HENZ LEICHEWEIZ

ADVOGADO: NÃO HÁ NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
ART. 561 DO CPC/15 – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE FOI AGREGADA AOS DOCUMENTOS INICIAIS – DECISÃO AGRAVADA AMPARADA EM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO -
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GENILDO BORGES DA CONCEIÇÃO e outros, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo Juízo da MM. Vara Única da Comarca de Moju, que

deferiu a imediata reintegração do autor na posse da área descrita na inicial, situado na Rodovia PA-150, Km 03, Vila Sarapoí, CEP: 68.450.000, Município de Moju, em razão do descumprimento da liminar possessória anteriormente concedida em audiência de justificação.

Em breve síntese,

conforme narrativa inicial, a parte agravante afirma a existência dos pressupostos ensejadores para sustar os efeitos do
Interlocutório
objurgado, com o futuro permissionário do seu provimento integral, até que o Município de Moju realize o cadastro de todos os Agravantes como beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, ou que se proceda de forma diversa para garantir com dignidade sua moradia.

Alega, ainda, que embora denominada “decisão interlocutória”, esta versa estritamente sobre o mérito do processo, o que poderá ocasionar a perda do objeto da lide, se esta for efetivada.

Requer ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Recebida a demanda, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado (ID nº 1252282).

Consta nos ID’S nºs 1321677, 1321681 e 1321688 as informações do Juízo de primeira instância.

Conforme os termos da certidão vinculada ao ID nº 1372863 não foram apresentadas as contrarrazões.

Os autos sobrevieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que para
a concessão da liminar na reintegração de posse, é essencial a demonstração, de plano, do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Compulsando os autos, verifica-se que a reintegração de posse foi deferida durante a audiência de justificação realizada no dia 28/03/2018, oportunidade em que a prova testemunhal foi agregada aos elementos probantes iniciais, a saber, certificado de cadastro de imóvel rural, boletim de ocorrência policial, denúncias de crimes ambientais, título de aforamento, escritura pública de compra/venda e memorial descritivo do imóvel.

Com efeito, os elementos probantes demonstram o cumprimento das exigências legais imprescindíveis, para o deferimento da liminar, isso porque, compulsando atentamente os autos, é possível constatar que a autora/agravada coligiu aos autos provas documentais suficientes à demonstração do exercício regular de posse justa.

Nesse cenário, constata-se o acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que,
amparada no conjunto probatório, sendo irretocável a decisão proferida pelo Juiz de primeira instância, a qual se mantém.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024